Tribunal: STF
Processo: RE 90960
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-13
Data de publicação: 1984-11-13

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ALEGAÇÃO DE ATO SIMULADO. CÓDIGO CIVIL, ART. 105.
VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE, POR INTERPOSTA PESSOA.
TRANSFERENCIA DE IMÓVEL, ENTRETANTO, FEITA PELO ADQUIRENTE A
TERCEIRO. SIMULAÇÃO INOCENTE. FALTA DE INTENÇÃO DE PREJUDICAR A
TERCEIROS. ACÓRDÃO QUE EXAMINOU, APENAS, O ÚLTIMO NEGÓCIO JURÍDICO.
SEGUNDO ADQUIRENTE CONSIDERADO TERCEIRO DE BOA-FÉ. A PRIMEIRA
VENDEDORA CONCORDOU COM A SEGUNDA COMPRA E VENDA, RECEBENDO O
VALOR RESPECTIVO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO PELO
PROPRIETARIO APARENTE COM O NOVO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ, AINDA
QUANDO SE DEMONSTRE A SIMULAÇÃO DA PRIMEIRA COMPRA E VENDA.
CÓDIGO CIVIL, ART. 103. SIMULAÇÃO INOCENTE. IMPROCEDENCIA DAS
ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 105, DO CCB; DOS ARTS.
515, PARAGRAFO 1., E 535, II, DO CPC. DISSIDIO PRETORIANO NÃO
DEMONSTRADO (SÚMULA 291). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.